Tribunal: TJSP
Processo: 2074023-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Acordo de Cooperação entre o Governo do Estado de São Paulo e as operadoras de telefonia celular (VIVO, TIM, CLARO e OI) para monitoramento da localização dos respectivos usuários – Medida que tem por objetivo aferir os índices de isolamento e de distanciamento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Acordo de Cooperação entre o Governo do Estado de São Paulo e as operadoras de telefonia celular (VIVO, TIM, CLARO e OI) para monitoramento da localização dos respectivos usuários – Medida que tem por objetivo aferir os índices de isolamento e de distanciamento social, viabilizando ao gestor público, a compreensão necessária para determinar a adoção das medidas adequadas ao combate à pandemia da COVID-19 – Dados que são repassados de forma anônima, vale dizer, sem a identificação do usuário – Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - Liminar cassada - Decisão reformada – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2074023-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NILTON PIRES MARTINS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
CASSADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 2/7
AGRAVO INTERNO No 2074023-82.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Nilton Pires Martins
Voto no 37.867
AGRAVO INTERNO Interposição contra r. decisão que
deferiu parcialmente o pedido de concessão de liminar em
mandado de segurança
Acordo de Cooperação entre o
Governo do Estado de São Paulo e as operadoras de telefonia
celular (VIVO, TIM, CLARO e OI) para monitoramento da
localização dos respectivos usuários Medida que tem por
objetivo aferir os índices de isolamento e de distanciamento
social, viabilizando ao gestor público, a compreensão
necessária para determinar a adoção das medidas adequadas
ao combate à pandemia da COVID-19
Dados que são
repassados de forma anônima, vale dizer, sem a identificação
do usuário Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça/SP - Liminar cassada - Decisão reformada AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno (fls. 1/34) contra a r. decisão
monocrática proferida às fls. 110/114 nos autos do mandado de segurança que,
diante da documentação apresentada, deferiu parcialmente o pedido liminar para
afastar o monitoramento da linha no (11) 94712-2722 (operadora CLARO), de
titularidade de NILTON PIRES MARTINS.
Em busca de reforma, sustenta o agravante que, nessa fase,
impedir a cooperação técnica firmada coloca em risco as políticas públicas de
saúde.
Contraminuta às fls. 100/106.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 3/7
Diante da extensa documentação apresentada pelo ESTADO
DE SÃO PAULO, o agravo interno deve ser provido.
Nos termos da legislação, a concessão do mandado de
segurança visa à proteção de direito líquido e certo.
Trata-se de remédio constitucional que conta com o
preenchimento de requisitos para a sua impetração.
No caso dos autos, trata-se de impetração contra ato
praticado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que,
em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
COVID-19, celebrou ACORDO DE COOPERAÇÃO com as operadoras de
telefonia celular (VIVO, TIM, CLARO e OI) para monitoramento da localização dos
respectivos usuários.
Argumenta o impetrante que a medida viola a privacidade das
comunicações, estabelecido no art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal; pede a
suspensão dos efeitos do ACORDO DE COOPERAÇÃO.
Pois bem.
Em sede de mandado de segurança, cumpre a concessão da
liminar desde que presente prova inequívoca dos fatos articulados e o julgador se
convença da presença de verossimilhança da alegação com receio fundado de
dano iminente e de difícil reparação.
E “Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se
admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não pode,
de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações
excepcionalíssimas” (STJ-1a Turma, REsp 113.368-PR, Rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, DJU
19.5.97, p. 20.593).
O acordo firmado entre as operadoras de telefonia, a
Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações e o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo tem por objetivo aferir os
índices de isolamento e de distanciamento social, viabilizando ao Governo do
Estado de São Paulo, a compreensão necessária para determinar a adoção das
medidas adequadas ao combate à pandemia da COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 4/7
Nesse sentido, estabelece o ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA (fls. 61/73):
“1. DO OBJETO DO ACORDO
1.1. O presente Acordo estabelece a cooperação entre as
Partes para:
1.1.1 Permitir acesso do ENTE PÚBLICO aos DADOS
disponibilizados na PLATAFORMA BIG DATA, com a
finalidade de apoiar os órgãos governamentais legitimados e
devidamente motivado, diante do interesse público geral e
irrestrito em conter a disseminação do vírus Covid-19, por
meio da identificação de zonas, onde podem ocorrer maior
disseminação do vírus, utilizando-se de matrizes de fluxos de
deslocamento de origem e destino, entre outras aplicação que
possam ser desenvolvidas com a mesma finalidade.
1.2. As PARTES declaram que para a execução do presente
Acordo não há o tratamento de qualquer dado pessoal, tendo
em vista que todos os DADOS são anonimizados, agregados,
estatísticos e volumétricos disponibilizados das bases das
PRESTADORAS.”
Ao que se verifica, são repassados dados de forma anônima,
vale dizer, sem a identificação do usuário.
Medida que visa orientar as políticas públicas de saúde no
combate à pandemia.
Ao enfrentar o tema, decidiu o Órgão Especial do Tribuna de
Justiça/SP:
MANDADO DE SEGURANÇA
“Acordo de Cooperação” firmado entre o Instituto de
Pesquisas Tecnológicas - IPT e as operadoras Vivo, Claro,
OI e TIM, para monitorar fluxos de deslocamento durante a
quarentena de contenção do vírus COVID-19. PLATAFORMA
BIG DATA gerida pela ABR Telecom recebe dados
anonimizados e agregados, sem a possibilidade de
identificação do titular do dado e da prestadora que a
disponibilizou. Ferramenta WEB acessado pelos entes
públicos que possui apenas recursos de visualização de
gráficos e mapas de isolamento e de circulação com dados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 5/7
do dia anterior. Arcabouço legislativo que ampara a medida.
Parecer favorável da ANATEL em caso semelhante,
envolvendo compartilhamento de dados entre telefonias e o
IBGE.
Assegurado o anonimato. Não comprovada ofensa a direito
individual. Precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ordem
denegada.
(Mandado
de
Segurança
no
2073723-23.2020.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Designado
Des. Evaristo dos Santos, julgado em 4 de junho de 2020, denegaram a
segurança, por maioria de votos)
MANDADO DE SEGURANÇA - Preliminar de Ilegitimidade
Passiva ad causam. Afastamento - É certo que os acordos
ora em análise foram “formalmente” firmados (subscritos)
entre as operadoras de telefonia, a Associação Brasileira de
Recursos em Telecomunicações e o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, conforme cópias
juntadas a fls. 56 e seguintes destes autos. Tal fato, porém,
não afasta a legitimidade passiva do Excelentíssimo
Governador do Estado de São Paulo nestes autos. É de
conhecimento de todos que o Estado de São Paulo vem se
utilizando dos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas, para ações ao combate à pandemia da
COVID-19. Tal fato é facilmente verificável por simples
consultas às redes sociais e sites constantes da Rede
Mundial
de
Computadores.
Reiteradas
vezes,
o
Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo
afirmou, e ainda afirma, que o Estado utiliza-se do Sistema
de Monitoramento Inteligente (SIMI) para verificação dos
índices de distanciamento social e de isolamento, daí
pautando as suas ações para a combate à pandemia.
Conclui-se, assim, que, se o Excelentíssimo Governador do
Estado de São Paulo possui poderes para a utilização dos
dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, Sua
Excelência também poderia, eventualmente, corrigir a
mencionada ilegalidade, ou seja, tem ele poderes para
desfazer esse ato. Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA Não se vislumbra direito
líquido e certo a ser resguardado. Vê-se que são repassadas
ao Governo do Estado de São Paulo informações agregadas
e anônimas, não sendo possível identificar quem são os
usuários das operadoras de telefonia que estão conectados.
O que importa, sim, é a quantidade de usuários registrados
por determinada torre de telefonia celular. Trata-se de dados
anônimos, de modo que não se verifica ofensa aos
princípios da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à intimidade, como alegam os
impetrantes. Não é demais reafirmar que não são
transmitidos ao Governo do Estado de São Paulo quaisquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 6/7
dados do usuário da operadora de telefonia, não havendo,
dessa forma, a quebra de sigilo de dados telefônicos,
tampouco no que diz respeito às conversações telefônicas,
como querem fazer crer os impetrantes. Não bastasse, foi
elaborado
e
aprovado
o
Parecer
no
00280/2020/CONJURMCTIC/CGU/AGU, pela Advocacia-Geral
da União, manifestando-se pela viabilidade jurídica de
compartilhamento de dados de usuários de serviços de
telecomunicações para fins de combate ao COVID-19, na
forma anônima e agregada. Portanto, preservados o sigilo
dos dados dos usuários das operadoras de telefonia, ante o
anonimato e agregação de informações, não se vislumbra
ofensa aos princípios constitucionais aludidos pelos
impetrantes, de modo que não há, pois, direito líquido e
certo a ser preservado.
Noutro giro, ainda que se pudesse vislumbrar alguma
ofensa aos princípios da intimidade e da privacidade,
certamente estaríamos diante de um aparente conflito de
princípios
constitucionais.
O
intérprete,
sempre
que
chamado a interpretar determinada norma ou princípio,
deve fazê-lo de modo a harmonizá-los ao ordenamento,
ponderando os bens constitucionais colocados à prova,
relativizando o direito constitucional questionado, quando
for o caso. Não se trata de hierarquizar normas
constitucionais, mas, sim, de analisar os bens protegidos
pela Constituição federal, sopesando-os, a fim de tornar a
Constituição Federal um todo harmônico. Uma coisa é
certa: situações excepcionais exigem a adoção de medidas
excepcionais. A compreensão e o controle do isolamento e
do distanciamento social, como já dito, são medidas de
suma importância para o combate à nova pandemia ou, ao
menos, para minimizar os seus efeitos. Não há como negar
que tal medida (acesso a dados agregados e anônimos, a
fim de verificar o índice de isolamento e de distanciamento
social e adotar as medidas necessárias ao combate à
pandemia), tem como objetivo a preservação do direito à
saúde, e, por fim, ao mais importante bem protegido pela
Constituição da República do Brasil : o direito à vida.
Segurança
denegada.
(Mandado
de
Segurança
no
2073904-24.2020.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL
TJ/SP, Rel. Des. Alex
Zilenovski, julgado em 17 de junho de 2020, denegaram a segurança, votação
unânime)
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Inocorrência. Legitima-se o Sr. Governador do Estado São
Paulo a integrar essa impetração.
INTERESSE DE AGIR - ADEQUAÇÃO
Afigura-se como própria a via eleita à obtenção do
pretendido. Eventual repercussão econômica é mera
decorrência da concessão da ordem.
Afasto as preliminares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2074023-82.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 37.867 7/7
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração contra ato do Governador do Estado de São
Paulo,
impugnando
“ACORDO
DE
COOPERAÇÃO”
celebrado com as operadoras VIVO, CLARO, OI e TIM, para
monitorar o isolamento durante a quarentena, devido a
pandemia COVIT 19. Uso de dados na forma anônima e
agregada, tão só para apurar as regiões com maior
movimentação de pessoas. Inexistência de violação à
privacidade, locomoção ou intimidade. Ademais, o processo
de exclusão do monitoramento, implicaria na identificação
do impetrante, aí sim, resultado não desejado. Inteligência
do Regulamento Sanitário Internacional, acordado na 58a
Assembléia Geral da OMS, em 23.05.05, incorporado ao
ordenamento jurídico interno pelo Dec. no 10.212/2020, Lei
no
13.979/2020
e
art.
72,
§
2o
da
Lei
Geral
de
Telecomunicações. Precedentes do E. STJ.
Denegada
a
ordem.
(Mandado
de
Segurança
no
2069736-76.2020.8.26.0000, ÓRGÃO ESPECIAL TJ/SP, Rel. Des. Evaristo
dos Santos, julgado em 24 de junho de 2020, denegaram a segurança,
votação unânime)
Ausentes as condições fixadas na legislação processual, não
se há que sustentar a manutenção do deferimento da medida.
Ante o exposto, cassada a liminar anteriormente concedida,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno.
ELCIO TRUJILLO
Relator